Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-49.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021350-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DISPENSA DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AGRAVADOS: PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – REJEITADA – MÉRITO: ALEGADA DESNECESSIDADE DA ALUDIDA PROVA – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE RECONHECIDO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELOS AGRAVADOS – DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1. A preliminar aventada pelos agravados não merece acolhimento, uma vez que o
fato dos pedidos da agravante terem sido indeferidos pelo Juízo
a quo
e, ainda durante o prazo recursal, ter nomeado assistente técnico e apresentado quesitos, não induz a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, uma vez que não evidencia, ainda que de forma tácita, concordância com a decisão, permanecendo íntegro o interesse recursal.

2. Na presente hipótese, não se revela necessária a realização de prova pericial contábil, tendo em vista que o crédito de titularidade da agravante tem origem em
Escritura Pública de Reconhecimento, Consolidação de Dívida, com Constituição e Garantia de Hipoteca, na qual os recuperandos, na condição de anuentes/hipotecários, assumiram tais dívidas, inexistindo prova da quitação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, contra decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 0008331-23.2016.8.11.0003 (Código n. 839025), apresentada nos autos da Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 – Código n. 799988, indeferiu

o pedido de dispensa de realização de prova pericial contábil.

Inconformada, a agravante relata, em síntese, que adquiriu das empresas ABJ Comércio Agrícola Ltda. e Bom Jesus Agropecuária Ltda., listadas como credoras com garantia real, um crédito total no valor de R$ 252.138.667,39.

Aduz que
“o
s Recuperandos, ao ajuizarem o pedido de recuperação judicial, juntaram lista de credores (“Lista Recuperandos”) na qual a ABJ Comércio foi arrolada como credora com garantia real de apenas R$ 56.519.390,41 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos) e deixaram de listar a Bom Jesus como credora”
ao passo que
“conforme a Lista Administrador Judicial, a ABJ e a Bom Jesus foram listadas erroneamente de forma conjunta como se credor único fossem, pelo valor insuficiente de R$ 42.471.742,93 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).”

Pontua que
“d
iante disso, o antigo patrono da ABJ e da Bom Jesus apresentou a impugnação de crédito n. 839025 (presente) em nome da Bom Jesus e a impugnação de nº 839028 em nome da ABJ, as quais, somadas, correspondem ao Crédito Total de R$ 252.138.667,39 (duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos)”
sendo que, ao apresentarem resposta, os agravados afirmaram que
“o crédito do Agravante é de R$ 42.471.742,93, sob a alegação de que teria sido efetuado o pagamento de R$ 200.856.260,92, sem, no entanto, juntarem qualquer comprovante de efetivo pagamento da dívida”
enquanto que o
“Administrador Judicial defendeu que o valor correto do crédito da Agravante é de R$ 43.154.625,77, igualmente sem acostar aos autos qualquer prova de quitação parcial da dívida.”

Discorre que o Ministério Público, a par desse contexto, requereu a produção de prova para a apuração do valor do crédito, tendo sido as impugnações das empresas Bom Jesus e da ABJ apensadas, vindo a ser determinada, nos autos nº 8334-75.2016.811.0003, a realização de prova pericial contábil e financeira de forma conjunta.

Sustenta que
“a
pós a substituição processual, o AFARE peticionou nos autos de ambas impugnações de crédito requerendo a dispensa da realização de perícia una e a imediata procedência da lide, uma vez que o direito do Agravante se encontra cabalmente demonstrado nos autos das impugnações de crédito”
o que foi indeferido, tendo sido ordenada a produção de prova pericial.

Nesse aspecto, defende a desnecessidade de perícia, pontuando que
“parte do crédito de titularidade do Agravante teve origem em Escritura Pública de Reconhecimento, Consolidação de Dívida com Constituição e Garantia de Hipoteca (Doc. 08), lavrada em 15 de junho de 2015 junto ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT, no livro 0003-CC, página 1, folhas 124/128V (“Escritura Pública de Confissão de Dívida”). Em tal instrumento, firmaram como outorgantes confitentes e devedores os senhores Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas Augustin, também em recuperação judicial, como outorgada credora a Bom Jesus, e como terceiros anuentes/hipotecantes de garantia real e consentimento os senhores Guilherme Augustin e Luciana Fischer (Recuperandos).”

Enfatiza que
“por meio da Escritura Pública de Confissão de Dívida, reconheceu-se a dívida na importância de US$ 21.385.828,43 (cláusulas 1ª e 4ª), bem como a obrigação de pagamento de tais valores (cláusula 3ª)”
, tendo sido estabelecido, ainda, que
“a dívida deveria ser paga em 4 parcelas anuais, iguais e sucessivas, equivalentes a US$ 5.346.457,11 (valor histórico – cláusula 4ª).”

Destaca que
“tal documento foi originado de acordo realizado em razão da novação de dívida objeto da medida cautelar de arresto de código 736647 (Doc. 09), ocorrida após o cumprimento parcial de arresto nos autos da Carta Precatória Código nº 57159.”

Assevera que
“na cláusula 15ª, reconheceu-se a Escritura Pública de Confissão de Dívida como dívida líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil de 1973, bastando, para efeitos de apuração do valor do débito simples cálculo aritmético, com a cotação da média do valor do dólar PTAX, mais juros e correção monetária, na data do vencimento da obrigação.”

Arremata que
“o direito do Agravante já foi cabalmente comprovado no bojo da medida cautelar, e, com isso, devem ser protegidos os princípios da economia e da celeridade processuais, não devendo ser realizadas diligências meramente protelatórias.”

Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pautada nestes fundamentos, postula pelo
deferimento da medida liminar para determinar a suspensão do início dos trabalhos periciais e considerar o crédito da agravante no valor de R$ 94.453.980,38 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), para todos os fins de direito.

No mérito, pede o provimento do agravo, declarando-se a desnecessidade da realização da prova pericial.

O pedido de concessão do efeito suspensivo restou, inicialmente, indeferido (Id. 62706967).

Em seguida, a agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão (Id. 63714451), o qual fora acolhido, pelo que foi determinada a suspensão da perícia a ser realizada conjuntamente nos autos das impugnações de crédito, tendo sido determinado, também, que se considere o crédito da agravante reconhecido por Escritura Pública de Confissão de Dívida (Id. 64421459).

Através da decisão de Id. 71115985, o presente recurso foi julgado prejudicado, diante da decisão proferida nos autos dos embargos de declaração nº 1010557-85.2019.811.0000, que, a unanimidade, proveu o recurso para anular a Assembleia Geral de Credores e, por consequência, todos os atos subsequentes.

Em face da supracitada decisão, foram opostos embargos de declaração pela ora agravante, sustentando que os objetos dos recursos são distintos, tendo sido os aclaratórios acolhidos, sendo determinado o prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento (Id. 86823476).

Em contrarrazões, os agravados postulam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que
“
o credor cedente (i) não recorreu da decisão que determinou a realização da perícia e, além disso, (ii) exerceu atos incompatíveis com a vontade de recorrer, quais sejam, a nomeação de assistente técnico e, ainda, pedidos de recolhimento dos honorários periciais ao final do processo.”

No mérito, requerem seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id. 129163672).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 129382661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA PRECLUSÃO:

Os agravados Guilherme Augustin e Luciana Fischer sustentam, preliminarmente, que o presente recurso de agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob o argumento de que o credor cedente não recorreu da decisão que determinou a realização da perícia, além de ter praticado atos incompatíveis com vontade de recorrer.

No entanto, razão não assiste os agravados.

Inicialmente, necessário pontuar que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da decisão interlocutória proferida no dia 14/09/2020, nos autos da impugnação de crédito nº 0008331-23.2016.811.0003, na qual o magistrado de piso indeferiu o pedido da agravante de dispensa da prova pericial.

Nesse aspecto, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para recorre (art. 1.003, §5º, do CPC), tem-se que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto tempestivamente no dia 14/10/2020, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida do Diário da Justiça Eletrônico se deu no dia 21/09/2020, com publicação no dia 22/09/2020.

Além disso, embora anteriormente tenha sido proferida decisão nos autos da impugnação de crédito nº 0008334-75.2016.811.0003, determinando a realização de prova pericial contábil, diante da divergência entre as partes, deve-se considerar que, à época, ainda não havia ocorrido a substituição processual da credora cedente pela cessionária, sendo que a eventual inércia daquela não tem o condão de prejudicar os direitos da ora agravante, razão pela qual não há que se falar em preclusão.

Inclusive, nota-se que, nos autos que deu origem ao presente recurso, após o deferimento da substituição processual em razão da comprovada cessão de créditos, a AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, requereu a inclusão de seu crédito, pugnando pela desnecessidade de realização de perícia (Id. 82356429 – pág. 80).

O fato dos pedidos da agravante terem sido indeferidos, e ainda durante o prazo recursal, ter nomeado assistente técnico e apresentado quesitos, não induz a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, uma vez que não evidencia, ainda que de forma tácita, concordância com a decisão, permanecendo íntegro o interesse recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO
:

Inicialmente, esclareço que
, por intermédio das portarias nº 596/2020-PRES e nº 63/2020-PRES, fui convocado para a integralização da Primeira Câmara de Direito Privado, da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e da Seção de Direito Privado, tendo sido o presente recurso distribuído a minha relatoria, sendo que, em momento anterior, julguei-o prejudicado, vindo posteriormente a acolher aclaratórios interpostos pela agravante, de modo a garantir o prosseguimento deste recurso, motivo pelo qual permaneço vinculado aos autos.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, contra decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0008331-23.2016.8.11.0003 (Código n. 839025), apresentada nos autos da Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 – Código n. 799988, indeferiu

o pedido de dispensa de realização de prova pericial contábil.

Nas suas razões recursais, a agravante defende que a perícia contábil determinada pelo Juízo
a quo
não se mostra necessária, uma vez que o seu crédito se encontra fundado na Escritura Pública de Confissão de Dívida, firmada pelos outorgantes confitentes e devedores Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas Augustin, e como terceiros anuentes/hipotecantes de garantia real e consentimento os senhores Guilherme Augustin e Luciana Fischer.

Nesse aspecto, após análise da controvérsia, entendo
que o presente agravo de instrumento merece provimento.

Com efeito, nota-se que, na origem, restou determinada a realização de prova pericial contábil em razão da divergência entre os valores do crédito da agravante a ser incluído na recuperação judicial, uma vez que foram apresentados valores distintos pela impugnante, pelos impugnados e pelo administrador judicial.

No entanto, não obstante a mencionada divergência, nota-se que o crédito de titularidade da agravante tem origem em Escritura Pública de Reconhecimento, Consolidação de Dívida, com Constituição e Garantia de Hipoteca, lavrada junto ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Rondonópolis/MT, em virtude de acordo realizado em razão de novação de dívida, objeto da medida cautelar de arresto Código nº 736647.

Através do aludido instrumento, os outorgantes e anuentes reconheceram a dívida na importância equivalente, em moeda nacional, a R$ 51.580.479,60, a ser paga em quatro parcelas anuais, iguais e sucessivas, as quais seriam acrescidas de juros de 12% a.a., a partir de 30.04.2014, acrescido da variação cambial do dólar PTAX e convertido em moeda nacional, tudo conforme cláusulas 1º, 3º e 4º.

Inclusive, consta na cláusula 15º que os devedores/confitentes
“atribuem à presente confissão e consolidação de dívida com garantias hipotecárias como título de dívida líquida, certa e exigível, nos moldes do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, bastando, para efeitos de apuração do valor do débito simples cálculo aritmético, com a cotação da media do valor do dólas PTAX, mais juros e correção monetária, na data do vencimento da obrigação.”
(Id. 61644969 – pág. 9)

Assim, não resta dúvida de que a matéria acerca do valor do crédito já foi objeto de discussão em medida cautelar anterior, em que foi confirmado o direito da agravante, o que motivou, inclusive, os agravados a lavrarem a Escritura Pública de Confissão de Dívida.

Ademais, é de bom alvitre asseverar que, nos termos do artigo 215 do Código Civil
“a
escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena
”
sendo que, inexistindo prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no alegado pagamento parcial da dívida, deve prevalecer o crédito reconhecido na Escritura Pública de Confissão de Dívida.

Portanto, tendo em vista que o crédito de titularidade da agravante tem origem em Escritura Pública de Reconhecimento, Consolidação de Dívida, com Constituição e Garantia de Hipoteca, na qual os recuperandos, na condição de anuentes/hipotecários, assumiram tais dívidas, inexistindo prova da quitação do crédito, mostra-se de fato desnecessária a realização de prova pericial, devendo prevalecer o que consta no instrumento público firmado entre as partes.

À luz de tais considerações, e em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e determinar a desnecessidade da realização de prova pericial, devendo ser considerado como sendo o crédito da agravante aquele reconhecido através da Escritura Pública de Reconhecimento, Consolidação de Dívida, com Constituição e Garantia de Hipoteca firmada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022